Tribunal: TJDFT
Processo: 0755156-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755156-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISOB - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, LIOMAR GONCALVES FERREIRA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700149-45.2021.8.07.0002, em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu pedido de pesquisa via sistema PREVJUD, sob o fundamento de inutilidade da medida e impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A decisão agravada (ID. 257704802 dos autos de origem) consignou que a consulta ao sistema PREVJUD destina-se exclusivamente às ações previdenciárias, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, e que eventual resultado positivo indicaria valores impenhoráveis, por não se tratar de crédito alimentar. O agravante sustenta, em síntese, que: (i) todas as diligências típicas para localização de bens restaram infrutíferas; (ii) a pesquisa via PREVJUD constitui medida atípica legítima para assegurar a efetividade da execução, nos termos dos arts. 139, IV, e 772, III, do CPC; (iii) a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada para preservação do mínimo existencial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.582.475/MG; (iv) há precedentes do STJ e deste Tribunal admitindo a utilização do PREVJUD para localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, quando esgotadas as medidas ordinárias (REsp 2.160.971/SP; TJDFT, Acórdão 2017659). Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a pesquisa via PREVJUD, alegando presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), diante da impossibilidade de satisfação do crédito por outros meios. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700149-45.2021.8.07.0002, em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que indeferiu pedido de pesquisa via sistema PREVJUD, sob o fundamento de inutilidade da medida e impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional e subsidiário, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, bem como a eficácia da medida pleiteada. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A análise dos autos originários revela que já foram realizadas pesquisa e diligências em busca de valores e patrimônio da parte agravada para a satisfação do crédito de R$ 214.661,70 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos) por meio dos sistemas disponíveis ao TJDFT, cujas diligências não encontraram valores suficientes para o pagamento integral do débito em execução (ID. 249512616, na data de 10.09.2025). O agravante requereu a realização de pesquisa PREVJUD para identificação de rendas, proventos e benefícios a partir da base de dados do INSS. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no caso em apreço. Inexiste justificativa plausível de que as diligências requeridas seriam efetivas para o caso concreto. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL E ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0706713-65.2020.8.07.0005, que indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais e pedidos de medidas coercitivas atípicas. 2. O juízo de origem indeferiu novos pedidos de diligências (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, PREVJUD, SERP-JUD, entre outros) e medidas atípicas (apreensão de passaporte, suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito), sob fundamento de ausência de indícios de alteração patrimonial, sobrecarga da serventia e falta de efetividade dessas medidas. 3. A agravante sustenta violação ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), alegando esgotamento dos meios típicos de execução e necessidade de novas medidas para satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se: 5. (i) é possível deferir a reiteração de pesquisas patrimoniais por sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.) sem demonstração de alteração da situação econômica do devedor; e 6. (ii) se é cabível a adoção de medidas coercitivas atípicas (como apreensão de passaporte e CNH) na ausência de indícios de má-fé ou ocultação deliberada de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As pesquisas patrimoniais eletrônicas são instrumentos complementares de cooperação processual, não substituindo o dever da parte exequente de diligenciar na localização de bens penhoráveis (CPC, art. 798, II, “c”). 6. A ausência de comprovação de alteração patrimonial da devedora e a falta de diligências extrajudiciais próprias justificam o indeferimento de novas consultas eletrônicas, em consonância com a jurisprudência do TJDFT. 7. Quanto às medidas coercitivas atípicas, a adoção de providências como apreensão de passaporte e suspensão de CNH exige demonstração concreta de má-fé e intenção do devedor de frustrar a execução, sob pena de violação à liberdade de locomoção (CF/1988, art. 5o, XV). 8. O tema encontra-se submetido ao regime de recursos repetitivos no STJ (Tema 1.137), recomendando-se prudência e proporcionalidade na aplicação de tais medidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 10. Mantida a decisão que indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais e as medidas coercitivas atípicas. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas patrimoniais por sistemas judiciais exige demonstração de alteração da situação econômica do devedor. 2. As medidas coercitivas atípicas, como apreensão de passaporte e suspensão de CNH, somente são cabíveis quando demonstrada a má-fé e o intuito de frustrar a execução, observados os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XV; CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 774, V, e 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.284.587/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 29.02.2012; STJ, Tema 1.137 (Recursos repetitivos sobre medidas coercitivas atípicas); TJDFT, Acórdão 1794670, AI 0733074-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30.11.2023. Acórdão 1843114, 0746158-03.2023.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a TURMA CÍVEL, j. 04/04/2024. (Acórdão 2068892, 0723719-27.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO AGRAVADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país disponível na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não é de acesso restrito. De acordo com as informações constante na página eletrônica do CENSEC (https://censec.org.br/) é possível ter acesso às consultas, que são públicas, que são: “busca testamento” (informações sobre existência de testamento), “consulta CESDI” (consulta livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários), “consulta DAV” (consulta livre de atos de escrituras de diretivas antecipadas de vontade). 1.1. Portanto, a diligência requerida pode ser realizada pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário. 2. SREI é uma ferramenta que registra informações dos ofícios de registro de imóveis, oferecendo diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Tais informações podem ser acessada pelo Banco credor junto ao ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (https://www.registrodeimoveis.org.br/), mediante ao pagamento dos emolumentos exigidos, sem necessidade de qualquer interferência do poder judiciário. 3. CNIB e sua base de dados não tem como finalidade precípua a localização de bens passíveis de contrições em execuções. Contudo, como o sistema reúne diversas informações sobre bens imóveis e tem abrangência nacional, afigura-se possível sua utilização como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. 3.1. Embora seja ferramenta hábil à pesquisa de bens, a consulta pode ser feita pelo próprio interessado por meio de pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais, sendo desnecessária a intervenção judicial para obtenção dessas informações. 3.2. Deferir a consulta ao CNIB, utilização do sistema de forma gratuita, mediante acesso pelo Magistrado, além de desvirtuar a finalidade do sistema, configuraria isenção dos emolumentos àqueles cujas condições financeiras possibilitem realizar o pagamento prévio pelo serviço cartorário. Destaca-se que o agravante BANCO DO BRASIL não litiga sob o pálio da justiça gratuita e é-lhe plenamente possível promover, por ato próprio, a consulta requerida. 4. “10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito” (STJ – Resp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 20/04/2023). 5. Consulta ao DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), NAVEJUD (ferramenta que utiliza dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil), MTE-RAIS (registro administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia, pelo qual possível a verificação de vínculos empregatícios e indicação do empregador mais recente declarados na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais) e PREVJUD (o serviço permite ao Judiciário o acesso a informações previdenciárias do cadastro do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS), embora sejam medidas atípicas de localização de bens, possíveis de serem realizadas pelo Poder Judiciário em algumas hipóteses, é certo que o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que as diligências do ao Poder Judiciário para localização de bens do devedor ostenta caráter complementar. 5.1. Isso porque constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. 5.2. Desse modo, a realização de diligências pelo juízo visando a localização de bens do devedor, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2014363, 0706530-36.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) A ausência de demonstração suficiente quanto à efetividade das medidas postuladas para assegurar a satisfação do crédito exequendo obsta o deferimento de providências excepcionais, por não se revelarem adequadas à finalidade almejada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital